Tribunal: TJES
Processo: 0024211-88.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024211-88.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA GUARNIER COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BERÇARISTA. ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA NO ANEXO 14 DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), sob o fundamento de que as atividades desempenhadas não configuram exposição a agentes biológicos nos termos da Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), do Ministério do Trabalho. A autora alegou que, embora tenha sido reclassificada para o cargo de professora MAPI, continuou exercendo funções de berçarista, com contato direto com urina, fezes e secreções humanas de crianças, o que justificaria a concessão do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a atividade exercida pela apelante como berçarista enseja o pagamento do adicional de insalubridade, nos termos do Anexo 14 da NR 15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Anexo 14 da NR 15 prevê o adicional de insalubridade para atividades que envolvem contato permanente com agentes biológicos, mas não contempla expressamente a atividade de berçarista, a qual não se equipara ao trabalho em ambientes como hospitais, cemitérios, esgotos, ou locais de manipulação de resíduos biológicos de risco.

A concessão do adicional de insalubridade exige comprovação da exposição contínua e habitual a agentes nocivos em níveis superiores aos limites de tolerância, o que não foi demonstrado no caso concreto.

O laudo pericial juntado aos autos concluiu que as atividades desempenhadas pela autora não caracterizam insalubridade nos graus previstos na NR 15, sendo insuficientes as provas testemunhais para afastar as conclusões da prova técnica.

O fato de a apelante ter recebido o adicional até 1995 não implica direito à sua continuidade, especialmente diante da reclassificação funcional e da inexistência de enquadramento legal para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atividade de berçarista não se enquadra nas hipóteses previstas no Anexo 14 da NR 15 como insalubre, pois não configura contato permanente com agentes biológicos nos moldes exigidos pela norma.

A prova pericial prevalece sobre a prova testemunhal para fins de comprovação da insalubridade do ambiente de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: NR 15, Anexo 14; CPC, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001330-46.2022.8.26.0486, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 29.04.2024; TJ-SP, AC nº 0014545-58.2009.8.26.0132, Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 15.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024211-88.2007.8.08.0024

APELANTE: LUIZA GUARNIER COSTA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

LUIZA GUARNIER
COSTA

em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
nos autos da ação
ordinária
ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE VITORIA
,
que julgou improcedente o pedido
autoral.

Em suas razões (id. 10369824) sustenta, inicialmente,
a revelia do município, porquanto
a
us
ente
impugnação específica
em contestação
, conforme preconiza o art. 302 do CPC,

Aduz que a análise pericial se limitou ao exame físico, sem
realizar a inspeção do ambiente de trabalho,
razão pela qual requer sua nulidade.

Argumenta, ainda, que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento),
pois s
e
exp
ôs
a agentes biológicos, mediante
higienização de

crianças de 06 (seis) meses a 03 (três) anos.

E
mais: as provas testemunhais co
mprovam que
permaneceu exercendo atividades de berçarista, mesmo após reclassificação de sua função, mantendo-se exposta a condições insalubres.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente demanda alegando que foi nomeada em 1992 para exercer a função de berçarista, cujas atividades laborais incluíam a higienização pessoal de crianças, levando-a ao contato com urina, fezes e secreções humanas, recebendo adicional de insalubridade.

Narra que a partir de 02/02/1995, foi classificada como Professora MAPI, haja vista a extinção da função de berçarista e, embora tenha permanecido desempenhando as mesmas atividades, deixou de receber o adicional de insalubridade.

Pretende, assim, o recebimento da referida rubrica em grau máximo (40%), consignando que a recebeu até o ano de 1995 para a realização da mesma função.

P
ois bem.

De início, no que se refere à alegada revelia da municipalidade, vislumbro dos autos que o réu apresentou contestação, impugnando diretamente a tese ventilada no curso da demanda, qual seja, o direito à percepção do adicional de insalubridade.

Vê-se, ainda, que a defesa foi protocolizada tempestivamente, razão pela qual não há que se falar em revelia, tampouco em violação ao art. 302 do CPC, conforme alegado pela apelante.

Ademais, ainda que assim não fosse, a Corte Superior entende que "
Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis

(
AgRg no REsp 1170170/RJ
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013).

Prosseguindo, quanto ao adicional de insalubridade pleiteado, o Ministério do Trabalho expediu Norma Regulamentadora nº 15, dispondo em seu anexo nº 14 as hipóteses e graus de insalubridade quanto aos agentes biológicos.

Os demais anexos da Resolução (Anexos 01 ao 13) preveem outras hipóteses de labor insalubre, como por exemplo, trabalho sob condições hiperbáricas, umidade, agentes químicos, etc.

Ademais, prevê a referida NR 15 que as atividades constantes dos anexos 07 a 10 são consideradas operações insalubres somente quando comprovadas por meio de laudo de inspeção do local de trabalho.

Por sua vez, as atividades mencionadas nos anexos nº 6, 13 e 14 não necessitam de inspeção, porquanto consideradas taxativas:

“15.1. - São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:

15.1.1. - Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.º 1, 2, 3, 5, 11 e 12;

15.1.3. - Nas atividades mencionadas nos Anexos n.º 6, 13 e 14;

15.1.4. - Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.º 7, 8, 9 e 10”.

In casu
, sustenta a apelante que, ao realizar a função de berçarista e cuidar de crianças pequenas, entrava diretamente em contato com urina, fezes e secreções humanas.

Ocorre que o mencionado Anexo 14 da NR 15, ao elencar as atividades e operações consideradas insalubres por envolverem contato permanente com agentes biológicos, não prevê a hipótese narrada, porquanto se limita ao labor em que há contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas; órgãos animais portadores de doenças; esgotos; lixo urbano; contato com pacientes em hospitais, ambulatórios; animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos; cemitérios; estábulos e cavalariças; resíduos de animais deteriorados, etc).

Por conseguinte, em que pese a atividade de berçarista, esta não tem o condão de ensejar o benefício, uma vez que não há presunção de exposição a agentes nocivos nos níveis de 10%, 20% ou 40%.

Portanto, considero acertado o laudo pericial juntado às fls. 249-255 e, constatada a ausência de insalubridade nas atividades desempenhadas pela apelante, não há falar em pagamento do pretendido adicional, sendo mister a manutenção da sentença de improcedência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
BERÇARISTA – MUNICÍPIO DE QUATÁ - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- Pretensão consistente na percepção da vantagem no grau médio (20%) – Função de berçarista (auxiliar de creche) que não pode ser considerada como insalubre de acordo laudo pericial produzido em processo semelhante anexado aos autos como prova emprestada – -
Inexistência de enquadramento da atividade exercida pela autora nas disposições da NR-15, Anexo nº 14. - Atividades que não se equiparam àquelas que implicam o contato permanente com agentes biológicos (esgoto, lixo urbano e doenças infectocontagiosas) - Precedentes – Sentença de improcedência – Manutenção
- Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001330-46.2022 .8.26.0486 Quatá, Relator.: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 29/04/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2024)

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Berçarista
. Educador Municipal.
Impossibilidade de concessão de adicional pelo desempenho de atividade em local sujeito a agentes biológicos e contaminantes, nos termos da Lei Complementar nº 31/96 e Anexo 14 da NR 15 Insalubridade não configurada Exegese das normas que estabelecem o pagamento da vantagem remuneratória. Acolhimento do laudo pericial, que afastou expressamente a qualificação insalubre do local de desempenho das atividades autorais Precedentes desta Corte
Apelação autoral não provida. (TJ-SP - AC: 00145455820098260132 SP 0014545-58.2009.8 .26.0132, Relator.: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 15/12/2014, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2014)

Impende ressaltar, ainda, que embora as provas testemunhais comprovem o exercício da atividade de berçarista, não possuem o condão de afastar as conclusões externadas na prova pericial.

Sob tais premissas, não merece retoques a sentença, haja vista que devidamente embasada na prova técnica produzida, não fazendo jus a autora, de conseguinte, à percepção do adicional pretendido.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC, porquanto fixados na origem em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a incidência do art. 98, §3°, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)